Tribunal: STF
Processo: AI 137422
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-05-21
Data de publicação: 1991-05-21

Ementa:
- Direitos de autor (proteção constitucional -  CF/69,  art.
153, par. 24; CF/88, art. 5.,  XXVII):  matéria  não  prequestionada.
         Negando, com base na prova -  mal  ou  bem  apreciada  -,  a
autoria da obra, de cuja utilização indevida se queixa a  recorrente,
o acórdão recorrido não se ocupou, nem  tinha  porque  se  ocupar  da
norma constitucional que assegura a proteção do direito autoral, cuja
incidencia tem como pressuposto de fato o reconhecimento  da  autoria
reclamada.